Tribunal: TJES
Processo: 5000111-38.2021.8.08.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000111-38.2021.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CRISTIANO ELIAS BASTIANELE
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000111-38.2021.8.08.0009

Recorrente:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido:
CRISTIANO ELIAS BASTIANELE

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUTOR RELATA SER CLIENTE DA EMPRESA RÉ, NA QUAL POSSUI UMA LINHA TELEFÔNICA (27 99614-4701). CONTUDO, FOI INCLUÍDO EM SEU NOME O CADASTRO DE OUTRO CHIP NÃO AUTORIZADO, LINHA Nº (27) 99659-0165. ADUZ QUE FORAM VEICULADAS MENSAGENS COM O INTUITO DE DENEGRIR PESSOAS DE GRUPO POLÍTICO ADVERSÁRIO NA CIDADE EM QUE RESIDE. DESTACA QUE PASSOU A RECEBER LIGAÇÕES E AMEAÇAS EM VIRTUDE DO OCORRIDO.
SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS AUTORAIS, PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 5.000,00 POR DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO
, A PARTE RECORRENTE ALEGA NÃO HAVER FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. DE MODO SUBSIDÍÁRIO, PUGNA PELA A MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
FATOS QUE ATIGEM A IMAGEM E HONRA DO AUTOR.
DANO MORAL CONFIGURADO E ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
. VALOR ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)